Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE MENOR EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. DEVER LEGAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO ADOLESCENTE. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO. SELIC. EC 113/2021.

1. É objetiva a responsabilidade do Estado em casos de morte de menor custodiado em dependências de unidade de internação, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público, prescindindo-se, portanto, da comprovação de culpa por parte dos agentes estatais.

2. Diante da morte do menor que se encontrava sob os cuidados do Estado em unidade de internação para o cumprimento de medida socioeducativa, evidente que o Poder Público não logrou êxito em adotar todas as medidas adequadas e indispensáveis de preservação da integridade física do adolescente, incorrendo em inequívoco descumprimento de dever específico de proteção e cuidado, ensejando, por conseguinte, a reunião dos pressupostos necessários para a responsabilidade civil estatal.

3. A morte de um familiar próximo, no caso, neto e filho dos demandantes, o qual se encontrava sob a tutela do Estado, que deveria ter provido todos os meios necessários para a preservação da integridade física do adolescente, permite presumir a ocorrência do dano moral, dispensando-se a sua comprovação, pois decorre diretamente do trauma causado pela perda do ente querido.

4. O valor fixado a título de danos morais pelo d. Juiz sentenciante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Além do mais, a sua redução esvaziaria por completo a função pedagógica e punitiva da medida, e, de outro lado, a sua majoração ensejaria enriquecimento exacerbado da parte autora.

5. É incontroverso nos autos a situação de hipossuficiência econômica da família da vítima, e, nesse sentido, impõe-se considerar a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública e por força da remessa necessária, ajusta-se a parte dispositiva da sentença quanto à atualização monetária e juros de mora da condenação ao que previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se a SELIC a partir de 9/12/2021.

7. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelos improvidos. Remessa necessária parcialmente provida.